Tribunal: TJDFT
Processo: 0710063-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710063-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA AGRAVADO: CRISTIANE MELO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos dos embargos de terceiros no 0712430-90.2022.8.07.0004, opostos por CRISTIANE MELO DE OLIVEIRA, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para manter a agravada na posse do imóvel, objeto de execução, impedindo sua alienação pelo embargado, ora agravante (ID 149425747, autos de origem). Em suas razões (ID 44824445), alega o agravante que não foram preenchidos os requisitos legais para a suspensão do processo; que a agravada não comprovou a aquisição do imóvel, pois não apresentou contrato de compra e venda do bem, nem cessão de direitos. Assinala que os comprovantes de pagamento juntados pela agravada estão em nome de terceiros estranhos à lide. Argumenta que a ação executiva discute dívida condominial, de maneira que o bem objeto de execução deve responder pelos encargos, independentemente de quem seja o proprietário. Assevera, ainda, que a agravante tem ciência de que a dívida não foi paga. Tece considerações no sentido de sua pretensão e aduz que “ainda que seja demonstrado que a parte embargante é possuidora do bem é inegável que tal situação não impede que a penhora seja realizada, ao passo que não resta caracterizado os elementos do artigo 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.” Acrescenta que busca a satisfação do crédito desde 2010, que a dívida atualizada alcança e R$ 120.353,18, o imóvel, contudo, foi avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), de modo que, mesmo com a penhora, não será possível quitar o débito existente. Diante disso, argumenta que a suspensão da penhora fará com que o débito da unidade aumente a ponto de se tornar impagável, em prejuízo dos demais condôminos, que têm de suportar pagamento de taxa condominial superior em razão da referida dívida. Posto isso, pugna pela revogação da liminar concedida, ante a ausência de requisitos para sua concessão na origem, e requer a concessão dos efeitos da tutela recursal para possibilitar a penhora e alienação do imóvel e, no mérito, a confirmação da tutela, para reformar a decisão agravada e revogar a liminar. Preparo recolhido no ID 44824448. DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, verifiquei, ao menos neste primeiro juízo de cognição sumária, que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de antecipada recursal. Ab initio, reforço que, neste momento processual se examina, tão somente, a concessão de tutela antecipada recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o deferimento do pedido liminar requerido pela agravada foi assim fundamentado, no que interessa ao objeto do agravo, in verbis: Trata-se de processo de Embargos de Terceiros, objetivando a desconstituição de incidência de gravame judicial sobre o bem descrito nos autos, em razão de determinação constante nos autos de processo de conhecimento, rito comum ordinário, em fase de cumprimento de sentença, conforme referência, para o fim de adotar protetiva, em razão da qualidade de proprietário e possuidor. Analisando os autos, nos estreitos limites da cognição preambular, a despeito da parte autora não ter anexado a cópia do instrumento de cessão direitos atinente ao imóvel sub judice, divisa-se elementos probatórios da propriedade e da posse sobre o bem objeto de discussão por parte do embargante, de modo a se deferir a proteção possessória por ele perseguida, até o deslinde da presente demanda, mormente considerando o teor dos documentos anexados nos IDs 140288104 e 140288124, além dos comprovantes de pagamentos. Assim sendo, ao tempo que recebo os presentes Embargos (art. 676 do CPC), defiro em parte o pedido de tutela de urgência, apenas para manter a embargante na posse do imóvel sub judice, impedindo sua alienação. Consoante o art. 674 do CPC, os embargos de terceiros visam o desfazimento ou a inibição de ato constritivo contra bem que seja de posse ou propriedade do embargante e, quando o embargante junta aos autos elementos que demonstrem posse ou domínio suficientes para se opor à constrição combatida, é possível suspender liminarmente a ordem de constrição. No caso dos autos, contudo, averiguei que não há elementos que justifiquem a suspensão liminar da penhora do imóvel, isso porque a dívida que recai sobre o bem decorre do inadimplemento de taxas de condomínio. E é cediço que dívidas condominiais tem natureza porpter rem, isto é, em razão da coisa, de modo que havendo transmissão do bem do qual se origina a dívida, a obrigação o segue, independentemente da vontade das partes, o que permite a extensão dos efeitos da sentença que reconheceu a dívida em favor do condomínio embargado. Ademais, conforme prescreve o art. 1.345 do CC, o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Diante disso, a despeito de o magistrado a quo ter entendido pela existência de elementos probatórios da propriedade e da posse sobre o bem objeto de discussão, de modo a se deferir a proteção possessória, o débito condominial pendente sobre o imóvel é oponível à agravada, razão por que é possível a constrição, para pagamento de taxas condominiais inadimplidas, ainda que a possuidora não tenha participado da ação de cobrança. Nesse sentido, colaciona-se julgado desta e. Turma, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INADIMPLÊNCIA SOBRE TAXAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA DETERMINADA. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA. MÉRITO. IMÓVEL EDIFICADO. CESSÃO DE DIREITOS DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES NA FASE DE CONHECIMENTO. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. Demonstrado o regular exercício do direito de acesso ao duplo grau de jurisdição, não há falar em litigância de má-fé. 2. Cinge-se a controvérsia apenas à análise da legalidade da constrição judicial sobre direitos possessórios de imóvel, decorrente de cobrança de taxas condominiais, em desfavor dos possuidores que não integraram a lide na fase de conhecimento. 3. No ordenamento jurídico brasileiro, a obrigação pelo pagamento das despesas de condomínio tem natureza propter rem, o que significa que tais ônus acompanham o bem em si, independente do titular do direito sobre o imóvel. 4. Ao adquirir os direitos e obrigações sobre as unidades imobiliárias edificadas no lote, os cessionários tornaram-se corresponsáveis pelo pagamento das despesas condominiais novas e antigas relacionadas ao bem. 5. O devido processo legal foi observado na origem perante aquele que, à época, detinha os direitos e ônus sobre o imóvel. A cessão realizada a terceiros não inviabiliza o título judicial que reconheceu os débitos condominiais existentes sobre o lote. 6. Em se tratando de obrigação propter rem, os negócios jurídicos que venham a ser celebrados no curso do processo de conhecimento não podem ter o condão de desconstituir os ônus já reconhecidos sobre o imóvel, ainda que à época o responsável pelo pagamento das despesas condominiais fosse pessoa diversa. 7. Por se tratar de obrigação de natureza propter rem, que se vincula ao imóvel e não ao titular do direito sobre o bem, é possível a constrição dos direitos possessórios para pagamento de taxas condominiais inadimplidas, ainda que os atuais possuidores não tenham participado da ação de cobrança. 8. A realização do direito material, em situações como essa, deve se sobrepor aos entraves ocasionados estritamente pelo direito processual. 9. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1274050, 00197520920168070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, reforço, em se tratando de obrigação propter rem, os negócios jurídicos que pactuados no curso do processo não têm o condão de desconstituir os ônus já reconhecidos sobre o imóvel. Portanto, entendo que estão satisfeitos os requisitos para a concessão da tutela recursal, pois a posse ou propriedade do imóvel pela agravada não obsta a penhora e a consequente alienação do referido bem e a suspensão da execução só fará com a dívida cresça, tornando ainda mais difícil a satisfação do crédito buscado pelo condomínio. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada pleiteado, para suspender os efeitos da decisão agravada e possibilitar a penhora e alienação do imóvel objeto dos autos. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator